Tribunal: TJMT
Processo: 1023855-03.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023855-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PABLO DIEGO LOPES PEREIRA - CPF: 043.298.111-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023855-03.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME COMUM SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16%. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 20%. ART. 112, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A APENADO PRIMÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da fração de progressão de regime, mantendo o percentual de 20% quanto à condenação por crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o apenado reincidente, condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à fração de 16%, prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal, ou se deve cumprir 20% da pena, na forma do art. 112, II, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3.1. A fração de 16% prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal exige, cumulativamente, que o apenado seja primário e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

3.2. A reincidência não exige identidade de natureza entre os delitos, bastando que o agente pratique novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal.

3.3. O art. 112, II, da Lei de Execução Penal aplica-se ao condenado reincidente cujo crime em execução tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, ainda que a condenação anterior decorra de delito de natureza diversa.

3.4. Não há lacuna normativa a justificar analogia em benefício do apenado, pois a hipótese se subsume diretamente ao art. 112, II, da Lei de Execução Penal.

3.5. A aplicação da fração de 20% não configura analogia em prejuízo do condenado, mas incidência da regra legal própria ao reincidente em crime comum sem violência ou grave ameaça.

3.6. O prequestionamento não se satisfaz com a mera indicação de dispositivos legais ou constitucionais, sendo necessária a demonstração concreta dos pontos em que a decisão recorrida teria violado a norma invocada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A fração de 16% prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal aplica-se exclusivamente ao apenado primário condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2. O condenado reincidente, ainda que genérico, submetido à execução de pena por crime comum sem violência ou grave ameaça, deve cumprir a fração de 20% para progressão de regime, nos termos do art. 112, II, da Lei de Execução Penal. 3. A aplicação da fração de 20% nessa hipótese não configura analogia em prejuízo do condenado, mas aplicação direta da lei.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 7.210/1984, art. 112, I e II; Código Penal, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1007324-36.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 24.03.2026, p. 07.04.2026; TJMT, N.U 1013166-94.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 09.06.2026, p. 12.06.2026; TJMT, N.U 1013163-42.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 09.06.2026, p. 16.06.2026; TJMT, N.U 1032900-65.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025, p. 21.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023855-03.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO DIEGO LOPES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retificação da fração de progressão de regime relativa à condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mantendo o percentual de 20%, em vez da fração de 16% postulada pela defesa.

A insurgência recursal refere-se à condenação imposta nos autos n. 1013654-25.2023.8.11.0042, pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, executada no bojo do PEP n. 0001743-77.2016.8.11.0042.

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta que o delito em questão foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, razão pela qual deveria incidir a fração de 16%, prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal.

Alega que, embora o agravante ostente condenação anterior transitada em julgado, tal título condenatório se refere a crime praticado com violência ou grave ameaça, circunstância que, no entender defensivo, impediria a aplicação da fração de 20% prevista no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, por ausência de reincidência específica em crime sem violência ou grave ameaça.

Argumenta, ainda, haver lacuna normativa no art. 112 da LEP quanto ao reincidente genérico cujo antecedente decorre de crime cometido com violência ou grave ameaça, sustentando que a omissão legislativa deve ser resolvida mediante analogia
in bonam partem
, com a aplicação da fração mais benéfica de 16%.

Por fim, prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os artigos 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal; 112, I e II, da Lei n. 7.210/1984; 63 do Código Penal; e 3º do Código de Processo Penal [doc. digital n. 371959357].

Em contrarrazões, a 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital pugna pelo provimento do recurso, acompanhando a tese defensiva quanto à incidência da fração de 16% [doc. digital n. 371959362]

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, com a consequente remessa dos autos a este Tribunal [doc. digital n. 371959363].

O Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, divergindo da manifestação apresentada pelo Ministério Público em primeiro grau, opinou pelo desprovimento do agravo [doc. digital n. 375510378]

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023855-03.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal é objetiva: definir se o apenado reincidente, condenado por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à fração de
16%
, prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal, ou se deve cumprir
20%
da pena, na forma do art. 112, II, do mesmo diploma legal.

O art. 112, incisos I e II, da Lei de Execução Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, dispõe:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a fração de
16%
exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: que o apenado seja
primário
e que o crime tenha sido cometido
sem violência ou grave ameaça
à pessoa.

No caso, embora o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não envolva violência ou grave ameaça, o agravante não ostenta a condição de primário, pois praticou novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior, atraindo a regra do art. 63 do Código Penal.

A circunstância de a condenação anterior referir-se a crime de natureza diversa, ou praticado com violência ou grave ameaça,
não afasta a reincidência
. A legislação penal brasileira não exige identidade de natureza entre os delitos para a caracterização da reincidência comum, bastando que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Assim, a fração de
20%
não exige reincidência específica em crime sem violência ou grave ameaça. A norma do art. 112, inciso II, da LEP demanda apenas que o apenado ostente a condição de reincidente e que o crime em execução tenha sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Essa foi, inclusive, a orientação adotada por esta relatoria no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1007324-36.2026.8.11.0000, em que se assentou que “
a adoção da fração de 20% para a progressão de regime independe de reincidência específica em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo suficiente a condição de reincidente
” [N.U 1007324-36.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026].

Não se desconhece a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1084 e 1196, em hipóteses de lacuna normativa após o advento da Lei n. 13.964/2019; contudo, a situação ora examinada é diversa.

Nos precedentes em que admitida a aplicação de fração mais benéfica ao reincidente genérico, a Corte Superior partiu da inexistência de disciplina legal expressa para determinadas hipóteses, notadamente envolvendo crimes hediondos ou equiparados, crimes com violência ou grave ameaça e crimes hediondos com resultado morte.

Aqui, porém, não há lacuna a ser colmatada.

O delito em execução é crime comum, cometido sem violência ou grave ameaça, e o apenado é reincidente. A hipótese se subsume diretamente ao art. 112, II, da LEP.

Aplicar a fração de
16%
ao agravante implicaria estender ao reincidente regra legal reservada expressamente ao apenado primário, esvaziando a distinção normativa estabelecida pelo legislador entre primariedade e reincidência.

A incidência do percentual de
20%
, portanto, não configura analogia
in malam partem,
mas simples aplicação da regra legal pertinente ao condenado reincidente por crime comum sem violência ou grave ameaça.

Nessa mesma linha, esta Corte tem decidido que a fração de 16% prevista no art. 112, inciso I, da LEP aplica-se exclusivamente ao condenado primário, ao passo que o reincidente, ainda que genérico, submete-se ao percentual de 20% para fins de progressão de regime. Confira-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 20%. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA [...] IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A APENADO PRIMÁRIO. RECURSO DESPROVIDO [...] O art. 112, I, da Lei de Execução Penal exige, cumulativamente, que o apenado seja primário e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, requisitos não preenchidos pelo agravante [...] A reincidência constitui circunstância pessoal subjetiva do agente e irradia efeitos sobre toda a execução penal enquanto não transcorrido o prazo depurador legal [...] O sistema progressivo instituído pelo “Pacote Anticrime” diferencia expressamente o condenado primário, o reincidente e o reincidente específico, atribuindo maior rigor ao cumprimento da pena daquele que volta a delinquir. Admitir a aplicação da fração de 16% ao reincidente genérico implicaria esvaziar a racionalidade do sistema legal e contrariar a intenção legislativa de graduar o cumprimento da pena conforme a maior reprovabilidade da trajetória criminosa do agente. A aplicação da fração de 20% ao reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça não configura analogia in malam partem nem afronta ao princípio da legalidade estrita, mas mera incidência da disciplina legal vigente [...] Tese de julgamento: “1. A fração de 16% prevista no art. 112, I, da Lei de Execução Penal aplica-se exclusivamente ao condenado primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. 2. O condenado reincidente, ainda que genérico, submete-se à fração de 20% para progressão de regime nos termos do art. 112, II, da Lei de Execução Penal. [...] A reincidência constitui circunstância pessoal subjetiva que produz efeitos sobre toda a execução penal enquanto não transcorrido o período depurador legal [...]”
(N.U 1013166-94.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 12/06/2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. [...] PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMAR DE 20% EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. OMISSÃO JURISDICIONAL. SANEAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO [...] A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que se estende à totalidade das penas unificadas para fins de cálculo dos benefícios da execução penal; ao condenado reincidente por crime praticado sem violência ou grave ameaça, aplica-se o percentual de 20% previsto no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, e não o patamar de 16% destinado ao primário [...] Tese de julgamento: [...] A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas, impondo a aplicação do patamar de 20% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal [...]”
(N.U 1013163-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

“Ementa. Direito processual penal. Agravo em execução penal. [...] Progressão de regime. Reincidência específica. Crimes hediondos e comuns. Recurso parcialmente provido [...] Tratando-se de apenado reincidente condenado por crime comum cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a fração correta para a progressão de regime é de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 112, II, da Lei de Execução Penal [...] Tese de julgamento: [...] Na execução simultânea de crimes comuns e hediondos, o cálculo deve ser diferenciado, aplicando-se a fração de 20% ao crime comum cometido sem violência ou grave ameaça por apenado reincidente. [...]”
(N.U 1032900-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Portanto, agiu corretamente o Juízo da execução ao indeferir a retificação pretendida pela defesa e manter a fração de
20%
.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque prequestionar a matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, mencionar súmula, tema dos Tribunais Superiores ou princípios constitucionais; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal/enunciado/tema que se pretende questionar:

“[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais”
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, descabe o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026